Tribunal: TCU
Processo: 001.854/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3131/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.854/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Barbara Eleodora Fortes da Silva (XXX.048.631-XX); Danielle dos Santos (XXX.662.241-XX); Elcilusia Madalena de Carvalho (XXX.377.431-XX); Eugenia Fortes (XXX.721.801-XX); Maria Ernestina Paranatinga Lavor Decio de Siqueira (XXX.584.602-XX); Maria de Jesus Soares Chaves (XXX.707.793-XX); Maria do Socorro Linhares Vital Rodrigues (XXX.263.283-XX); Nilza Mara de Siqueira Piotrowski (XXX.194.936-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.